Tribunal: TJES
Processo: 5010686-80.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010686-80.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAQUIM JUNIOR CORREA PIRES
RECORRIDO: LARISSA LOPES DE SOUSA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA E PEDIDO CONTRAPOSTO. ACUSAÇÃO DE ASSÉDIO SEXUAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL POR CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO PEDIDO CONTRAPOSTO. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO NO PEDIDO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais e procedente o pedido contraposto formulado pela ré. A sentença de origem condenou o autor ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, acolhendo a tese da ré de ocorrência de assédio sexual no ambiente de trabalho.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos probatórios suficientes para manter a denúncia do autor por assédio sexual (pedido contraposto) e se a conduta da ré (supostas falsas acusações) gera dever de indenizar o autor, considerando a existência de ação penal privada correlata.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova apresentada pela ré para sustentar o pedido contraposto é frágil e unilateral. Além disso, consulta aos autos de Queixa-Crime (nº 5010532-62.2024.8.08.0048) revela que a ré foi condenada criminalmente por calúnia e difamação em relação aos mesmos fatos. Tal circunstância excluiu a verossimilhança da alegação de assédio e exige a improcedência do pedido contraposto.

4. Quanto ao pedido inicial do autor, a manutenção da improcedência se justifica pela ausência de prova cabal do nexo de causalidade entre as acusações da ré e a demissão sem justa causa, que constitui exercício regular de direito potestativo do empregador. A coincidência temporal, isoladamente, não basta para durar a notícia cível nos termos pleiteados.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido apenas para julgar improcedente o pedido contraposto.

Tese de julgamento:
"1. A existência de condenação criminal por calúnia e difamação contra a parte que alegava ter sido vítima de assédio sexual a tese de defesa e impõe a improcedência de pedido indenizatório contraposto fundado nos mesmos fatos. 2. A ausência de prova inequívoca do nexo causal entre a demissão de terceiro e a demissão sem justa causa impede a responsabilização civil por evento danoso de perda do emprego."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5010686-80.2024.8.08.0048

RECORRENTE: JOAQUIM JUNIOR CORREA PIRES

RECORRIDA: LARISSA LOPES DE SOUSA

JUÍZA SENTENCIANTE: LETICIA PIMENTEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA E PEDIDO CONTRAPOSTO. ACUSAÇÃO DE ASSÉDIO SEXUAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL POR CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO PEDIDO CONTRAPOSTO. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO NO PEDIDO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais e procedente o pedido contraposto formulado pela ré. A sentença de origem condenou o autor ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, acolhendo a tese da ré de ocorrência de assédio sexual no ambiente de trabalho.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos probatórios suficientes para manter a denúncia do autor por assédio sexual (pedido contraposto) e se a conduta da ré (supostas falsas acusações) gera dever de indenizar o autor, considerando a existência de ação penal privada correlata.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova apresentada pela ré para sustentar o pedido contraposto é frágil e unilateral. Além disso, consulta aos autos de Queixa-Crime (nº 5010532-62.2024.8.08.0048) revela que a ré foi condenada criminalmente por calúnia e difamação em relação aos mesmos fatos. Tal circunstância excluiu a verossimilhança da alegação de assédio e exige a improcedência do pedido contraposto.

4. Quanto ao pedido inicial do autor, a manutenção da improcedência se justifica pela ausência de prova cabal do nexo de causalidade entre as acusações da ré e a demissão sem justa causa, que constitui exercício regular de direito potestativo do empregador. A coincidência temporal, isoladamente, não basta para durar a notícia cível nos termos pleiteados.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido apenas para julgar improcedente o pedido contraposto.

Tese de julgamento:
"1. A existência de condenação criminal por calúnia e difamação contra a parte que alegava ter sido vítima de assédio sexual a tese de defesa e impõe a improcedência de pedido indenizatório contraposto fundado nos mesmos fatos. 2. A ausência de prova inequívoca do nexo causal entre a demissão de terceiro e a demissão sem justa causa impede a responsabilização civil por evento danoso de perda do emprego."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
movida por
JOAQUIM JUNIOR CORREA PIRES
em face de
LARISSA LOPES DE SOUSA
.

Na petição inicial, o autor alegou que foi falsamente acusado de assédio sexual pela requerida em seu ambiente de trabalho (empresa terceirizada da Câmara de Vereadores da Serra), fato que teria culminado em sua demissão sem justa causa em 22/03/2024, após a requerida supostamente divulgar vídeo no "TikTok" reiterando as acusações. Pleiteou indenização de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

A requerida apresentou contestação com pedido contraposto (ID 13859612).

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 13859631), cujo dispositivo restou assim ementado:

Ante todo o exposto, julgo improcedente a pretensão autoral.

Por outro lado, julgo procedente o pedido contraposto deduzido pela ré, condenando o demandante ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde a data do evento danoso, apurado pela taxa SELIC, que engloba a atualização monetária.

Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 13859632). Em suas razões, pugna pela reforma total da sentença, sustentando, em síntese: a) sua inocência, afirmando ser pessoa de boa índole, casado e religioso, e que jamais praticou os atos imputados; b) argumenta que o Boletim de Ocorrência (ID 13859617) foi registrado pela recorrida apenas em 18/03/2024, quase cinco meses após o suposto fato (novembro/2023), e somente após ela ter ciência de que seria processada, tratando-se de orientação externa para "fazer prova"; c) afirma que os atestados médicos apresentados pela recorrida (ID 13859618) são datados de período posterior à sua saída da empresa, o que demonstraria a fragilidade das alegações de abalo psíquico contemporâneo aos fatos. Requer, ao final, a improcedência do pedido contraposto, afastando a condenação de R$5.000,00, e a procedência do seu pedido inicial.

Ausentes as contrarrazões (ID 13859986).

É o breve relatório.
Decido.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

Em análise detida dos autos, entendo que
o recurso merece prosperar em parte
.

Em síntese, trata-se de recurso interposto por Joaquim Júnior Corrêa Pires em face de sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais e, em contrapartida, julgou procedente o pedido contraposto de Larissa Lopes de Souza, condenando-o ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.

Em síntese, trata-se de recurso interposto por Joaquim Júnior Correa Pires em face de sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais e, em contrapartida, julgou procedente o pedido contraposto de Larissa Lopes de Souza, condenando-o ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

O recorrente sustenta, em suma, que as acusações de assédio sexual feitas pela recorrida são falsas, tanto em âmbito administrativo quanto na divulgação em rede social, fato que inclusive ensejou a propositura da Queixa-Crime nº 5010532-62.2024.8.08.0048, onde a recorrida figura como querelada pela prática dos crimes de calúnia e difamação.

Dito isso, verifica-se que o cerne da controvérsia recursal reside na verificação da legitimidade da condenação em danos morais imposta ao recorrente, no bojo do pedido contraposto, bem como na análise do acerto da sentença quanto ao pedido inicial.

Do Pedido Contraposto

Na hipótese dos autos, entendo que a recorrida não logrou êxito em demonstrar, de forma mínima, a veracidade das alegações de assédio sexual que sustentaram sua narrativa e o consequente pedido contraposto. Conquanto tenha juntado boletim de ocorrência e atestados médicos, tais documentos, por si sós, produzidos unilateralmente ou baseados exclusivamente no relato da interessada, não constituem prova cabal capaz de corroborar o nexo causal entre a conduta imputada ao recorrente e o alegado abalo psíquico, mormente diante da negativa veemente do autor.

Ademais, em consulta aos autos nº
5010532-62.2024.8.08.0048
– Queixa-Crime em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Serra –, verifica-se que o autor/recorrente ajuizou ação penal privada em face de Larissa Lopes de Souza pela prática dos delitos tipificados nos arts. 138, 139 e 141, II e III, §2º, do Código Penal, em decorrência das falsas acusações de assédio sexual. No referido processo, constata-se que a querelada restou condenada na primeira instância, pelos crimes de calúnia e difamação.

Tal fato jurídico e relevante reforça a conclusão de que as declarações da recorrida carecem de respaldo na realidade fática, esvaziando a tese de que teria sido vítima de assédio, o que torna insustentável a condenação do recorrente ao pagamento de indenização. Assim, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido contraposto.

Do Pedido Inicial do Autor

No que tange ao pleito indenizatório formulado pelo autor em sua exordial (R$ 10.000,00), a sentença de improcedência deve ser mantida, ainda que por fundamento diverso.

Em que pese o reconhecimento da conduta ilícita da recorrida na esfera criminal, a responsabilidade civil exige a demonstração inequívoca, nestes autos, da extensão do dano e do nexo de causalidade direto entre o ato específico impugnado (divulgação de vídeo/acusações) e os prejuízos alegados (demissão e abalo à imagem), o que não vislumbrei.

Ademais, a rescisão do contrato de trabalho do recorrente ocorreu na modalidade "sem justa causa", tratando-se de exercício regular de direito potestativo do empregador. Não há nos autos prova cabal de que o desligamento tenha sido motivado única e exclusivamente pelas declarações da recorrida, rompendo-se, assim, o nexo causal necessário para a responsabilização civil da ré pelo evento "perda do emprego". A mera coincidência temporal, desacompanhada de prova testemunhal ou documental que vincule a decisão da empresa à fala da recorrida, é insuficiente para lastrear uma condenação cível neste ponto.

Dessa forma, a condenação criminal da ré serve, neste momento processual, para afastar a culpa do autor e revogar a indenização que lhe foi imposta (pedido contraposto), mas os elementos probatórios estritamente cíveis trazidos a este feito não são suficientes para quantificar e lastrear a condenação pecuniária pretendida na inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reformar a r. sentença a fim de julgar
IMPROCEDENTE
o pedido contraposto formulado pela ré, afastando a condenação de
JOAQUIM JÚNIOR CORRÊA PIRES
ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a improcedência do pedido inicial do autor pelos fundamentos supra.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)